Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704281-65.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BRUNO PATRICIO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, asseverando que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente na aplicação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser proporcional a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente ao fixa a pena-base, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017